Tribunal: STF
Processo: ARE 1553390
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou provimento à apelação da ora recorrente, mantendo a sentença por meio da qual julgada improcedente a demanda (e-doc. 152).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. Afirma que a violação constitucional apontada como fundamento do recurso transcende o direito subjetivo das partes, o que demonstra a repercussão geral do caso. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e "má valoração das provas dos autos" (e-doc. 188).



    3. Identificada a ausência de preparo recursal, foi determinada a intimação da parte recorrente para comprovar o pagamento das custas recursais (e-doc. 198), intimação esta expedida em 19/12/2024 (e-doc. 200).



    4. Decorrido o prazo para a regularização do preparo sem comprovação de sua realização, o recurso extraordinário foi inadmitido (e-doc. 205).



    5. Opostos embargos de declaração contra a decisão de inadmissibilidade recursal, não foram conhecidos (e-doc. 221).



    6. Em seu agravo em recurso extraordinário, sustenta a recorrente que o despacho pelo qual se determinou o recolhimento do preparo foi publicado no Diário da Justiça eletrônico de 29/12/2024. Apresenta imagem que indica intimação eletrônica expedida/certificada em 19/12/2024 e confirmada em 29/12/2024, com prazo decorrido em 29/01/2025 (e-doc. 232). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O agravo não merece conhecimento, pois intempestivo.



    8. Conforme certificado pela Corte de origem, a confirmação da intimação eletrônica da parte agravante a respeito da decisão na qual se inadmitiu seu extraordinário ocorreu em 09/02/2025 (e-doc. 211).



    9. Ocorre que o presente agravo somente foi protocolado em 31/03/2025 (e-doc. 231), muito além do prazo processual, estando, assim, intempestivo.



    10. Ressalto que a apresentação de recurso incabível e não conhecido não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do apelo correto. Assim, desconsidero, para esse efeito, a peça do e-doc. 213. 



    11. Sobre essa peça, válido expor que a parte já havia sido advertida que o prazo recursal não fora interrompido. A Corte de origem concluiu ter ocorrido erro na oposição da mencionada peça e dela não conheceu (e-doc. 221). Cabe ressaltar que o entendimento do Tribunal a quo está alinhado à pacífica jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido:



    “Direito penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário intempestivo. Interposição após o decurso do prazo de 15 dias corridos. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 2. Interposto agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, é manifesta a sua intempestividade. 3. Embargos de declaração incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo de interposição recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.461.642-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. Embargos de declaração incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para manejo do agravo em recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.405.714-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, não conheço deste agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator